Tribunal: TJMT
Processo: 1037956-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037956-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), AROLDO PAIVA PACHECO - CPF: 064.310.251-56 (PACIENTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (IMPETRANTE), RAIANI GOMES DOS SANTOS - CPF: 063.152.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. ALTERNATIVAS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de AROLDO PAIVA PACHECO, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), que decretou sua prisão preventiva no âmbito da investigação por tráfico de drogas. Alega
,
o impetrante
,
que o paciente, portador de sequelas de hanseníase (lepra), bursites no quadril e no ombro, que resultaram em sua aposentadoria por invalidez, é primário e foi preso com apenas 4g de crack. Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, sendo desproporcional e sem os requisitos legais necessários, considerando seu estado de saúde e a natureza do delito.

II. Questão em discussão:

A principal questão a ser analisada é a legalidade da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, especialmente seu estado de saúde, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Além disso, discute-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou fundamentação concreta suficiente quanto à periculosidade do paciente, limitando-se a afirmar genericamente a gravidade do crime de tráfico de drogas, sem evidenciar o risco real à ordem pública.

2. Considerando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, com um quadro de saúde delicado, sendo aposentado por invalidez devido às sequelas de hanseníase e bursites, e que a quantidade de droga apreendida é pequena, a prisão preventiva se mostra desproporcional.

3. A fundamentação do magistrado de primeiro grau se limita à gravidade abstrata do delito, sem demonstrar com dados concretos o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares alternativas, como a proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento aos atos processuais e recolhimento domiciliar noturno, são suficientes para garantir a regularidade do processo penal e proteger a ordem pública, sem que haja necessidade de privação de liberdade, especialmente em função do estado de saúde do paciente.

5. Em consonância com o parecer ministerial, a ordem liminar foi parcialmente ratificada, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser evitada em casos
em que
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, especialmente quando o acusado possui condições pessoais favoráveis e o risco à ordem pública ou à instrução criminal não está adequadamente demonstrado.

2. O estado de saúde do paciente, caracterizado por doenças graves que resultaram em sua aposentadoria por invalidez, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão, como comparecimento aos atos processuais e proibição de mudança de domicílio, são suficientes para assegurar a eficácia do processo e a aplicação da lei penal, sem a necessidade de privação de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; art. 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ –
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024.

STJ –
AgRg
no HC 949309/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025.

STJ – RHC 224.743/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/2025.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de AROLDO PAIVA PACHECO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), que homologou a prisão em flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente no APF de n. 1001733-76.2025.8.11.0017.

Alega, o impetrante, que foi preso em flagrante em 24.08.2025 acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por ter sido encontrado com 10 porções de crack, positivas para a presença de cocaína, com peso bruto de 4g (quatro gramas).

Em suas razões o impetrante alega, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva não está devidamente fundamentada, bem como não está demonstrada a necessidade da garantia da ordem da pública em razão da periculosidade e risco de reiteração delitiva, pois o paciente é primário, possui endereço fixo, sendo aposentado por invalidez por ser portador de sequelas de hanseníase
(
lepra

-
CID B92), outras bursites do quadril (CID M70.7), bursite do ombro (CID M75.5), sendo que em decorrência disso a concessão de liberdade provisória, condicionada ou não à imposição de outras medidas cautelares, seria adequada.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar que determinar a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura a ser confirmada no mérito.

Liminar
parcialmente
deferida (Id.
325524889
).

Não houve
Informações prestadas pela autoridade impetrada
.

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes,
foi
pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(Id.
331078365
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R I
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

(...) Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
da medida (artigo 282, I, II e § 6o do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus
comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo –
periculum in
libertatis
.

A prova da materialidade resta demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 205536161), auto de prisão (id. 205536133), termo de apreensão (id. 205536168) e demais documentos coligidos aos autos.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados e documentos carreados aos autos.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado, notadamente pelos depoimentos que associam os acusados à
pratica
do tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema
(
ultima

ratio
),
além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019,
para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do
periculum
libertatis
,
consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado.

Assim, constata-se preenchida a hipótese do artigo 312, caput do CPP,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no

13.964, de 2019) (Vigência)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Reputo, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao
flagranteado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de AROLDO PAIVA PACHECO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal (...).

No caso dos autos
,
claramente há uma dissonância entre a parte teórica da fundamentação para a decretação da prisão, pois o magistrado de origem explica corretamente em quais casos seria possível a decretação da prisão como forma de garantia da ordem pública, mas não apresenta elementos concretos do caso que corresponderiam a essa periculosidade ou gravidade concreta do caso analisado.

Isso porque o impetrante apresenta predicados pessoais favoráveis, teria sido preso com 4 gramas de substância entorpecente, além de ser aposentado por invalidez em decorrência de hanseníase.

Assim, não é possível verificar a gravidade concreta da conduta e tampouco a periculosidade que o paciente possuiria.

É preciso enfatizar que por mais reprovável que seja a conduta de comercializar substâncias entorpecentes, tais elementos, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, pois não demonstram risco concreto à ordem pública.

A fundamentação lançada na decisão de primeiro grau limita-se à gravidade abstrata do delito imputado, com afirmações abstratas que poderiam ser invocadas para qualquer crime de tráfico de drogas, não havendo indicação dados empíricos objetivos que atestem risco atual à ordem pública ou revelem o
periculum
libertatis
, nos moldes exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando que o paciente não ostenta antecedentes criminais, é primário, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, e, ainda, o paciente é acometido de doença grave que levou à sua aposentadoria por invalidez, não se mostra razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282 do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas), 9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
). (grifos meus).

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025
), reformou acórdão desta Câmara em caso análogo, ao concluir que a ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente, aliada às condições pessoais favoráveis e à inexistência de risco de fuga ou de interferência na instrução, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.

Diante desse quadro, não se verifica, até o momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, nem elementos individualizados que demonstrem a periculosidade concreta do paciente ou risco à ordem pública.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ressalto que houve parecer favorável à concessão da ordem pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de ratificar o pedido liminar concedido.

Com efeito, para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Desta forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Por todo o exposto, em
conso
nância com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
AROLDO PAIVA PACHECO
,

convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida para
substitui
r
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias
:

Comparecer a todos os atos processuais sempre que for chamado;

Proibição de se mudar ou se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025